Tribunal: TJDFT
Processo: 0751861-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. REJEITADA. PENHORA DA ALUGUEL DE IMÓVEIS. POSSIBILIDADE. VENDA. APARTAMENTO. HASTA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO.

1. No caso em análise, as partes, proprietárias de 2 (dois) imóveis, entabularam acordo judicial, por meio do qual restou decidido a ocupação do cônjuge virago, em um deles, pelo período de 12 (doze) meses, após o qual deveria ser vendido, com saldo repartido na proporção de 50% para cada litigante; e a locação do outro, no interesse do cônjuge varão, pelo período de 12 (doze) meses, após o qual também deveria ser vendido, com saldo repartido na proporção de 50% para cada litigante.

2. Ocorre que a executada-agravante permaneceu ocupando o bem imóvel localizado em Brasília – DF, por período superior ao indicado, sem contar com a autorização ou a concordância da parte contrária. Por causa disso, restou obrigada ao pagamento de alugueres, no valor de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais) com relação ao período excedente àquele acordado. Por outro lado, tem direito ao recebimento de alugueres, no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais), referentes ao imóvel situado em Porto Velho – RO, pelo mesmo período, que não teria sido vendido, permanecendo na responsabilidade do exequente-agravado.

3. O art. 835, I e art. 855, ambos do Código de Processo Civil, autorizam a penhora e o desconto do crédito de aluguel do imóvel situado em Porto Velho – RO, pertencentes à executada-agravante, para pagamento do débito relacionado ao imóvel situado em Brasília – DF, tal qual pretendido pelo exequente-agravado. Portanto, quanto a este ponto, escorreita a decisão objurgada.

4. Noutro giro, não há notícias de que o apartamento situado em Brasília – DF teria sido alugado a terceiros, após a saída da executada-agravante de sua residência, motivo pelo qual, impossível, por hora, a determinação de compensação de valores com relação a este bem

5. A determinação de venda dos 2 (dois) imóveis, por meio de hasta pública, não pode ser considerada evento danoso, uma vez que este fato era esperado, desde a homologação do divórcio do casal, como meio de pôr fim ao condomínio existente entre as partes. Ademais, o MM Juiz da origem concedeu prazo para que ambos os litigantes informassem o interesse em adquirir a quota parte do outro, tendo em conta os laudos de avaliação constante dos autos. No entanto, nenhum dos dois demonstrou interesse, apresentando proposta (autêntica) de compra e venda ou mesmo depositando valores em Juízo.

6. Agravo de Instrumento CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO.